Tribunal: TJDFT
Processo: 0727302-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA DE CORRENTISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESBLOQUEIO DA CONTA E RESSARCIMENTO DO VALOR BLOQUEADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIOLIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por ser tratar de relação de consumo, é escorreita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, imputando à parte ré a demonstração da regularidade do bloqueio realizado na conta corrente da cliente, sobretudo porque incabível exigir da consumidora o ônus de provar fato negativo.
2. Conforme a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras pelos danos causados a clientes ou não clientes decorrentes de atos fraudulentos praticados por terceiros. Tal responsabilidade somente pode ser afastada caso se comprove força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A ausência de elementos capazes de infirmar a tese da autora de bloqueio indevido de valor depositado em sua conta bancária, bem como de afastar a responsabilidade do banco por eventuais danos, leva ao acolhimento do pedido de desbloqueio e de ressarcimento dos valores bloqueados.
4. Constituí ato ilícito o bloqueio por tempo desarrazoado de importância depositada em conta corrente da cliente, o que gera como consequência a necessidade de reparar o dano moral sofrido.
5. A importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização danos morais em razão do bloqueio de valor da conta bancária da consumidora mostra-se adequado e suficiente para desestimular a conduta do banco, em atenção aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e ponderando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
6. Recurso desprovido.